Tribunal: CARF
Processo: 11684.721074/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada impugnação ou manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, as quais determinam os limites do litígio. O recurso voluntário não pode inovar, veiculando novos argumentos de defesa que não foram apresentados na impugnação nem debatidos em primeira instância. Exceção feita apenas quanto a temas reconhecidamente de ordem pública, como é o caso da decadência e da prescrição.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória uma vez constatada a infração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.721074/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.590 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
NOVA LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada impugnação
ou manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente
contestadas, as quais determinam os limites do litígio. O recurso voluntário não
pode inovar, veiculando novos argumentos de defesa que não foram
apresentados na impugnação nem debatidos em primeira instância. Exceção
feita apenas quanto a temas reconhecidamente de ordem pública, como é o
caso da decadência e da prescrição.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/1972.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA.
SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e
do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.721074/2013-81
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE
DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente,
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória uma vez constatada a infração.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO
PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE
PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa a carga transportada, uma vez que tal
fato configura a própria infração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.584, de 13 de dezembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 11684.721052/2013-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge
Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes
Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Vinicius Guimaraes.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, por não
prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a
ele destinado.
Segundo a alegação fiscal, o Conhecimento Eletrônico (CE Mercante) foi
vinculado fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado
pelo sistema.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 A interessada não é o sujeito passivo da obrigação tributária ora
exigida;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Requer a relevação da penalidade;
 A multa fere princípios constitucionais.
A DRJ jugou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito
exigido, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, após síntese dos fatos
relacionados com a lide, reitera os termos de sua impugnação, e acrescenta o argumento de que
não houve omissão nas informações prestadas e sim mero erro de preenchimento da obrigação
acessória em relação ao frete, sendo, portanto, incabível a penalidade, nesse sentido cita a
Solução de Consulta Interna no 02/2016.
É o relatório.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/11/2020 (fl.144) e protocolou
Recurso Voluntário em 07/12/2020 (fl.145) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, dele conheço em parte, em razão da
inovação defensiva recursal, com a colação de argumentos não apresentados na petição
inaugural, acarretando, por si só, a sua preclusão consumativa (art. 17 do Decreto no
70.235/72).
Na sua Impugnação, a contribuinte defende as seguintes matérias: (i) ilegitimidade
passiva; (ii) denúncia espontânea; e, (iii) ausência de embaraço a fiscalização e de dano
ao erário, principio da proporcionalidade e razoabilidade.
Já no Recurso Voluntário, além das matérias elencadas acima, a contribuinte inova em
suas alegações, defende que não houve qualquer omissão nas informações determinadas
pela IN 800/07. Afirma que após a prestação informações até a atracação da
embarcação o transportador notou uma inconsistência nos dados dos componentes do
frete em dados básicos do CE mercante e requereu a sua retificação, ou seja, tal
conduta foi tão somente, para proceder uma alteração do componente do frete que não
implicou em qualquer mudança de quantidade ou peso informados, e nem ensejou
modificação do valor dos tributos devidos na importação. Cita a Solução de Consulta
Interna no 02/2016.
Em que pese os argumentos explicitados pela recorrente, entendo que restou
configurado nos autos a preclusão prevista nos artigos 14, 16 e 17, do Decreto no
70.235/72, considerando que em sede de impugnação não trouxe tais alegações,
impossibilitando, assim, que o faça em sede recursal, sob pena de acarretar supressão de
instância. Oportuna a transcrição:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(..._
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Da leitura desses dispositivos, que regem o Processo Administrativo Fiscal, fica claro
que a fase litigiosa do processo administrativo se instaura com o oferecimento da
impugnação (art. 14) que, por sua vez, deverá conter todos os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta defesa, os pontos de discordância em relação àquilo que
se contrapõe e as razões e provas que se pretende produzir (art. 16, III) e que, por fim,
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17).

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

In casu, é flagrante a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo
sido examinada pela autoridade julgadora de piso, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada
dos fatos, em prol da pretendida pacificação social. Humberto Theodoro Júnior nos
ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu
por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a preclusão, “evita-se o
desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e a
perplexidade para as partes e o juiz” 2.
Não se pode esquivar da aplicação da lei, sobretudo quando tratar-se de enunciado de
natureza processual que delimita a matéria em julgamento. A Impugnação é a
oportunidade que a recorrente deve deduzir todas as suas razões de defesa, de modo a
possibilitar que a Delegacia de Julgamento faça a apreciação do mérito da demanda.
Trazer a matéria apenas em Recurso Voluntário, além de vedada pelo Decreto
70.235/1972, causaria supressão de instâncias.
Nesse sentido, são inúmeros os precedentes deste Conselho, dos quais cito apenas
alguns, ilustrativamente:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/1998 a 31/12/2003
PRECLUSÃO.
JULGAMENTO
PELO
COLEGIADO
DE
SEGUNDA
INSTÂNCIA DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador
afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a
isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria não deduzida expressamente no recurso inaugural, o que,
por conseqüência, redunda na preclusão do direito de fazê-lo em outra
oportunidade. (Acórdão no 9303-004.566
– 3a Turma, Processo no
19515.000915/2004-85, Rel. Conselheiro Demes Brito, Sessão de 08 de
dezembro de 2016)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/12/2002
PEÇAS DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO.
GUINADA ARGUMENTATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Segundo o artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, que regula, com estatura
reconhecidamente legal, o processo administrativo de determinação e exigência
de crédito tributário, considera-se “...não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante”, ocorrendo preclusão
consumativa, não cabendo ao julgador conhecer de novel argumentação recursal,
sequer submetida à instância de piso. (Acórdão no 3401-006.990 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no 19515.004011/2003-
48, Pres. e Rel. Conselheiro Rosaldo Trevisan, Sessão de 24 de outubro de
2019).

2 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225-226.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO. Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a
fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face
de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira
expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de
direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que
determinarão os limites da lide. (Acórdão no 3302-008.194 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no 10711.727388/2011-
98, Re. Conselheiro Vinucius Guimarães, Sessão de 17 de fevereiro de 2020)
Por conseguinte, entendo que esses argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e se manifestar a autoridade
julgadora de primeira instância, não podem ser conhecidos por esse colegiado, dada a
ocorrência de preclusão consumativa.
Ora, a competência do CARF limita-se ao julgamento de recursos de ofício e voluntário
de decisão de primeira instância (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 25, II), logo não há
como se conhecer de recurso que pretenda a apreciação de motivos de fato e de direito,
pontos de discordância e razões não mencionados na Impugnação e não submetidos à
apreciação da primeira instância administrativa.
Portanto, operou-se a preclusão consumativa e a apreciação por este Colegiado de
matéria não deliberada pela DRJ ensejaria evidente supressão de instância e violação do
princípio da congruência.
Além do mais, nada foi juntado aos autos que pudesse demonstrar que a recorrente
prestou informações dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal (art. 37 do
Decreto-Lei no 37/66), como alegado em seu recurso, alegações desse tipo devem ser
documentadas para que façam prova a favor da parte.
Dessa forma, não conheço do recurso nessa parte em face da preclusão.
II – Do lançamento:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação acessória de prestar à informações sobre
veículo ou carga transportada, no que se refere à desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico no 131.205.156.742.313.
A multa aplicada nesta autuação é motivada pelo descumprimento do prazo estabelecido
no termos do artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/07, por parte do
transportador – assim compreendido como agente de carga e demais pessoas jurídicas
que presta serviços de transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no
inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007 - estimulando o ente
privado a observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para a
fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior.
A recorrente alega em seu Recurso Voluntário os seguintes motivos para cancelamento
da penalidade:

Nulidade do Auto de Infração;

Ilegitimidade Passiva;

Denúncia espontânea; e,

Ausência de embaraço a fiscalização e de dano ao erário, princípio da
proporcionalidade e razoabilidade e da autotutela.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
III – Da nulidade do Auto de Infração:
A recorrente defende a nulidade do Auto de Infração. Alega, para tanto, que “incumbe
ao fisco para efetivar o lançamento, tendo formada sua convicção a respeito da
ocorrência do fato sujeito a exigência tributária, laborar no sentido de, entre outras
determinações, identificar o sujeito passivo, isto em atendimento ao disposto no artigo
142 da Lei no. 5.172, de 1966 (CTN)”.
No entanto, ao contrário do alegado, não vislumbro qualquer vício ou mácula no Auto
de Infração que dê ensejo à sua nulidade, como se demonstrará a seguir.
A recorrente certamente se equivocou quanto ao processo administrativo. O auto de
infração em questão não padece de qualquer vício, visto que foram atendidos os
requisitos do referido artigo. Em completas 14 páginas de descrição dos fatos e
enquadramentos legais, o Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento, em sua análise
jurídica, detalhou os fatos apurados, a norma de regência, inclusive com a apreciação da
imputação da responsabilidade pela infração à agência de navegação e a abrangência do
termo transportador, a jurisprudência administrativa e sua conclusão. Não há como
imputar qualquer cerceamento no direito de defesa ao contribuinte e falta de nexo entre
os fatos, o agente e os fundamentos.
Portanto, não se vislumbra, no presente processo, qualquer medida que afronte o direito
de defesa da contribuinte (art.59 do Decreto no 70.235/723), pois a fiscalização agiu com
base nas provas presente nos autos, em conformidade com o contido no art. 9o do
Decreto no 70.235/724, e ao contribuinte se assegurou o direito de se manifestar acerca
do lançamento de ofício efetuado, nos termos previstos nos arts. 14, 15 e 16, do mesmo
decreto.
Além do mais, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que o Auto de Infração
possui alguma mácula capaz de ensejar ilegalidade. A atividade administrativa é
vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do CTN e havia previsão legal para todos
os valores lançados razão pela qual não vislumbro qualquer nulidade no auto de
infração.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade do Auto de Infração.
IV – Da ilegitimidade passiva:
Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente entendo que esta não procede.
In casu, o Agente de Carga foi autuado por prestar à fiscalização aduaneira, fora do
prazo estabelecido pelas normas reguladoras, informações sobre desconsolidação de
carga transportada sob sua responsabilidade.
A obrigação, expressa em lei, para que o representante do transportador preste
informações sobre a carga, consta da legislação aduaneira há muito tempo, a exemplo
do que consta no Regulamento Aduaneiro de 1985, o Decreto no 91.030, que prevê que
“os agentes autorizados de embarcações procedentes do exterior” são obrigados a
prestar informação sobre o veículo e sobre a carga.

3 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

4 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

Com efeito, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido. Oportuna a transcrição:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte
internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Ainda, para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o
termo transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que presta
serviços de transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do §
1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e
b", responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo
(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (grifou-se)
O artigo 18 da citada Instrução Normativa também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de
prestar informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
À vista do exposto, considero que a interpretação sistemática da legislação nos leva à
conclusão de que o agente de carga é o responsável legal por prestar informações, no
que toca à consolidadação e desconsolidação de carga, por consequência é ele quem
responde quando perde o prazo.
Dada a complexidade dos intervenientes do modal marítimo, em que atuam armadores,
NVOCC, agências marítimas e agentes de carga, entre diversos outros, os eventuais
erros podem ter origem na atuação de qualquer um deles, contudo, é sempre o
representante nacional que irá responder perante a Administração Aduaneira. E não
poderia ser de outra forma, tendo em vista que a jurisdição da Receita Federal não
alcança os intervenientes estrangeiros, sendo necessário que constituam representantes
nacionais, aptos a realizarem os procedimentos e a atuarem perante o órgão, de modo a
tornar viável o exercício do controle aduaneiro.
Ademais, a questão restou pacificada no âmbito do CARF, o entendimento de que tanto
o Agente de Carga e/ou o Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66, vejamos:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de desconsolidação
que executou, a recorrente atuou como representante do transportador estrangeiro, no
País. Logo, atuando como Agente responsável para desconsolidação da carga, obrigou-
se não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na operação, como também pela
informação da carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela
legislação tributária.
Verifica-se dos autos, inclusive, que a própria recorrente reconhece que figurava como
agente desconsolidador na operação em questão, e foi justamente na qualidade de
agente que foi apontada como sujeito passivo da obrigação tributária em relevo.
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no Siscomex
Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu
a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966,
com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve
responder pela infração em apreço.
Assim, não há que se falar no caso em ilegitimidade passiva.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

V – Da análise do mérito:
O que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de penalidade
pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que
estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da operação
de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da referida Instrução
Normativa, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, exceto quando se tratar de
granel; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifou-se)
O referido dispositivo preceitua que a empresa de transporte internacional marítimo
dispõe do prazo de 48 horas, antes da chegada da embarcação no porto de destino, para
prestar as informações sobre a carga transportada. O descumprimento desse prazo
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

enseja a aplicação da multa de que trata o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei
no 37/66, com nova redação do art. 77, da Lei no 10.833/2003.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o presente
Auto de Infração (fls. 02/26), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos à
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE Mercante) no
131.205.156.742.313.
Na descrição dos fatos, contida no Auto de Infração, consta a seguinte informação:
A embarcação HAMMONIA MASSILIA-9383261 chegou ao Brasil procedente
do porto de PUERTO MADRYN, tendo atracado no porto de IMBITUBA
(escala n° 12000231707) no dia 16 de agosto de 2012 às 14:05:00h, conforme
consta nas telas de Histórico da Embarcação às fl.15 e Detalhes da Escala n°
12000231707/BRIBB-IMBITUBA às fls. 16 e 17.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite para se contar o prazo
mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação para que a agência de
navegação prestassem as informações de suas responsabilidades, sobre a carga
existente a bordo da embarcação, conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN
RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de
29/12/2008.
A agência de navegação COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO, inscrita no
CNPJ sob o n° 42.581.413/0001-57, conforme tela do sistema CNPJ constante à
fl.18, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante
- DEFMM - como agente armador e desconsolidador, como se verifica na tela
impressa do sistema Mercante, constante à fl.19, após ter informado o Manifesto
n° 1312501797082 (fls. 20 à 27) e efetuado sua vinculação às escalas, informou
tempestivamente, em 10 de agosto de 2012, às 14:19:00h, o Conhecimento
Eletrônico (CE-Mercante) Genérico (MBL) n° 131.205.150.310.632 (fls. 28 e
29), conforme se pode depreender das telas de Consulta de Conhecimento do
sistema Mercante anexadas às fls.30 e 31.
Isso posto, conclui-se que as informações referentes ao Manifesto e ao CE-
Mercante Genérico supracitado foram prestadas com antecedência em relação à
data da atracação da embarcação no primeiro porto nacional.
O CE-Mercante Genérico (MBL) n° 131.205.150.310.632 estava consignado à
empresa ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 02.427.026/0001-46, conforme tela do sistema CNPJ constante à fl. 32,
também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante -
DEFMM - como agente armador e desconsolidador, como se verifica na tela
impressa do sistema Mercante, constante à fl. 33.
A data/hora da atracação da embarcação no porto de Itaguaí (Escala
12000231723) em de agosto de 2012 às 05:58:00h (fls. 34 e 35) estabeleceu o
limite para se contar o prazo de 48 horas antes de sua chegada para que a
empresa ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA prestasse as
informações de sua responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN RFB n°
800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Esta procedeu à desconsolidação da carga, informando, tempestivamente, o
Agregado (MHBL) n° 131.205.153.840.632 (fls. 36 e 37) em 15 de agosto de
2012, às 16:58:15h, conforme tela de Consulta de Conhecimento do sistema
Mercante, anexada às fls.38 e 39.
A empresa NOVA LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA., inscrita no CNPJ
sob o n° 05.515.025/0001-41, conforme tela do sistema CNPJ constante à fl.40,
também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante -
DEFMM - como agente desconsolidador, como se verifica na tela impressa do
sistema Mercante, constante à fl.41, efetuou, intempestivamente, a inclusão do
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

novo Conhecimento Eletrônico (CE Mercante) n° 131.205.156.742.313 (fls. 42 e
43) no dia 20 de agosto de 2012, às 10:03:28h, conforme as Telas de Consulta de
Conhecimento do Sistema Mercante anexadas às fls.44 e 45.
À fl. 16 consta informação discriminando o número da embarcação, data da atracação,
informação do embarque e nome do navio, dados estes obtidos por meio eletrônico
extraídos do SISCOMEX, abaixo reproduzidas:

Às fls.45/46
a inclusão do Conhecimento Eletrônico (CE Mercante)
n°
131.205.156.742.313, no dia 20 de agosto de 2012, às 10:03:28h, conforme as Telas de
Consulta de Conhecimento do Sistema Mercante colacionadas abaixo:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

Como visto, no presente caso não houve a retificação de uma informação prestada
anteriormente, de forma a se aplicar o disposto na Solução de Consulta Interna COSIT
no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configurariam
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível a aplicação da citada multa. O
fato em questão é a inclusão do ao Conhecimento Eletrônico (CE Mercante) no
131.205.156.742.313, às 10:03:28hs do dia 20 de agosto de 2012, ou seja, no mesmo dia
em que a embarcação da atracação em porto nacional. O fato em questão é a vinculação
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

do manifesto eletrônico à escala fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou
bloqueio automático gerado pelo sistema.

Assim, conclui-se que a apresentação extemporânea da informação relativa à vinculação
do manifesto eletrônico à escala, por violar o controle aduaneiro, configura a infração
prevista na alínea “e”, do inciso IV, do art. 107, do Decreto-lei n° 37/1966, que enseja a
aplicação da multa aduaneira de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) lançada no auto de
infração em julgamento.
No que toca à alegação de que nenhum dano foi causado ao controle aduaneiro, a
infração em matéria aduaneira tem caráter objetivo, bastando que o fato concreto
subsuma-se ao tipo legal para que seja aplicada a penalidade, não sendo necessária a
intenção de cometer o ato infracional nem relevante a extensão das consequências que
dele decorrem, pois assim determina o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966. Em adição, o
art. 142 do CTN define que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória. Logo,
constatada a infração, a penalidade correspondente deve ser aplicada.
De qualquer forma, a alegação de ausência de dano à fiscalização não foi comprovada, é
um argumento vazio. A Receita Federal estabeleceu um prazo anterior à atracação para
recebimento das informações para que possa efetuar o gerenciamento de risco prévio e
determinar, se necessário, medidas diferenciadas para determinadas cargas, sem
comprometer a sua agilidade no processo de importação. Assim, não entregar essas
informações no prazo certamente compromete esse controle prévio, não nos sendo
possível saber se alguma irregularidade passou despercebida em decorrência da falta de
tempo para a sua detecção e prevenção.
Com relação a violação dos princípios violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade não podem administrativamente dar ensejo para se afastar multa
legalmente prevista. Ademais, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 2, de
observância obrigatória por este colegiado, in verbis:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesses termos, não vejo qualquer fundamento para afastar o Auto de Infração ou a
decisão recorrida, devendo ser mantido integralmente o lançamento.
VI – Da Denúncia Espontânea:
Aduz a recorrente que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea, conforme
previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava sob procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária, diante da
denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a aplicação da penalidade
correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por parte do
agente de carga, estimulando o ente privado a observar um tempo mínimo para inserir
dados em sistema de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois
estes são essenciais para a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas
ou destinadas ao exterior. Se o agente de carga não insere no Sistema Carga suas
informações, o que se faz pelo registro do conhecimento eletrônico, o órgão de estado
em referência não conhece estas informações, não pode consultar estes dados, pois eles
ainda não existem, ainda não foram gerados e não pode, na mesma via de raciocínio,
fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do infrator apto a dar ciência ao poder público de seu descumprimento de prazo
na prestação da informação e, ainda mais, com a legitimidade da espontaneidade nesta
ação, é desconhecer o instituto em análise, pois ele não premia a impunidade, antes dá a
liberdade para quem cometeu um ilícito administrativo-tributário, por sua livre vontade,
ou seja, de forma espontânea, denunciar a infração anteriormente cometida e pagar os
tributos, se houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a aplicação
da multa decorre do simples atraso na prestação de informações previstas na legislação.
Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do CTN, seria o mesmo que dizer
que o citado diploma legal a teria proscrito, pois seria essa inexigível em qualquer
situação, já que a exigível depois de instaurado o procedimento fiscal é a oriunda de
lançamento de ofício, tornando, inclusive, sem efeito a penalidade prevista na legislação
aduaneira, que prevê a sua aplicação.
No que tange a aplicar a penalidade, é importante tratar da inovação ao dispositivo
normativo em vigor, materializada no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, que
incorporou ao instituto da denúncia espontânea, já bastante sedimentado nos pretórios, a
multa de cunho administrativo.
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988).
§ 2o A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza tributária
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 102, § 2o, com a redação dada pelo Decreto-lei
no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 3o Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais
se tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador.
Pelo dispositivo legal citado a formalização da entrada do veículo procedente do
exterior EXCLUI a denúncia espontânea para infração imputável ao transportador,
aplicável, ao presente caso.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

O Ato Declaratório Normativo CST no 04, de 17/01/1986, DOU 21/01/1986, trata do
assunto em que o então Coordenador do Sistema de Tributação igualmente EXCLUIU a
denúncia espontânea após referida formalização de entrada, isso antes mesmo do
instituto constar da legislação específica aduaneira, o Decreto-Lei no 37, de 1966.
O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições, tendo em
vista o disposto no artigo 138, parágrafo único, da lei número 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), e
Considerando que, nos termos do artigo 31 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto número 91.030, de 05 de março de 1985, a formalização
da entrada de veículo procedente do exterior é procedimento administrativo que
dá início aos controles fiscais em relação à carga transportada, DECLARA, em
caráter normativo, às unidades descentralizadas e aos demais interessados, que,
depois de formalizadas a entrada de veículos procedente do exterior, não mais se
tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador ou ao
responsável pelo veículo, relativa carga neste transportada
EIVANY ANTÔNIO DA SILVA
Publicada no DOU 21.01.1986
Conforme o art. 32 do Decreto no 6.759, de 2009, após as informações prestadas pelo
interessado sobre as cargas transportadas, emite-se o termo de entrada, que é a
formalização da entrada do veículo.
A Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, conforme §§1o, 2o do art. 32, diz que o
registro da atracação realizado porto da escala estabelece o momento da efetiva chegada
da embarcação e equivale ao termo de entrada, formalizando-a e também pondo fim à
espontaneidade imputada ao transportador.
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de obrigações
acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída ao respectivo
sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive de multas.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a multa
regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, dispositivo este
que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo ser seus ditames
observados pela administração pública.
Em suma, as infrações de caráter administrativo, isto é, como é o caso das infrações
oriundas do descumprimento de prazo para prestar informações no Siscomex Carga, não
são alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea se o referido prazo é descumprido,
não se aplicando o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66.
Note-se que o auto de infração lavrado em momento posterior à prestação da
informação no sistema, não descaracteriza o descumprimento da obrigação, pois o fato
gerador da penalidade pecuniária já havia ocorrido, conforme demonstrado no presente
caso.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos anos,
tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.721074/2013-81

do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei
n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há
que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e
cargas transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja
observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o
argumento de denúncia espontânea.
Por todo o exposto, conheço não conheço de parte do recurso em razão da preclusão, na
parte conhecida, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração e no mérito nego
provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário; na parte conhecida, em rejeitar a preliminar arguida e no mérito em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente Redator

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital